Tribunal: TJES
Processo: 5013924-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013924-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: EXITO SOFT & HARD LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013924-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: EXITO SOFT & HARD LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Exito Soft & Hard Ltda. e outro, em execução fiscal, para reconhecer o caráter confiscatório das multas aplicadas e limitá-las a 100% do valor do tributo devido. A decisão também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a limitação da multa tributária a 100% do montante do tributo devido, com base no princípio do não confisco; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no proveito econômico, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser aplicada em montante que lhe confira caráter confiscatório, conforme o artigo 150, IV, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

4. O STF, no Tema 863 da repercussão geral, fixou o entendimento de que a multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo alcançar até 150% apenas em caso de reincidência expressamente prevista em lei, o que não se verifica no caso concreto.

5. O Tema 487 da repercussão geral do STF, além de discutir a possibilidade de efeito confiscatório de multas isoladas, ainda não foi julgado, não servindo como fundamento para afastar a limitação imposta na decisão recorrida.

6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil, sendo o proveito econômico obtido pela parte a base de cálculo prioritária (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC).

7. A aplicação do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios é excepcional e ocorre apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

8. O precedente normativo vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o Tema 1.076 reforça a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

9. Em agravos de instrumento contra decisões que fixam honorários na origem, cabe a majoração da verba honorária recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo razoável a fixação de acréscimo de 2%, totalizando 12% sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa tributária, mesmo quando decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não pode exceder 100% do tributo devido, sob pena de violação ao princípio do não confisco (art. 150, IV, CF/88).

2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir a ordem de preferência prevista no art. 85 do CPC, utilizando como base o proveito econômico obtido pela parte, salvo nos casos expressamente previstos para aplicação equitativa.

3. Nos casos de agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários advocatícios, é cabível a majoração da verba honorária recursal, respeitados os limites do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 582461, Tema 863 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão (ID 45504876; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
EXITO SOFT & HARD LTDA. E OUTRO
na execução fiscal de n. 5002381-97.2019.8.08.0011, para, reconhecendo o caráter confiscatório das multas aplicadas nos autos de infração n. 19797712 e 19797569, limitar a sanção a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Em

seu recurso (ID 9820062), o Agravante aduz, em suma, que: (i) conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), tratamentos distintos devem ser conferidos para cada tipo de multa tributária, decerto que, em se tratando de multa punitiva qualificada, como é o caso dos autos, não se aplica o patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal; (ii) não há caráter confiscatório da penalidade, visto que a multa fixada no caso concreto é proporcional à gravidade da infração praticada; (iii) devem ser observados os temas n. 863 e 487 da repercussão geral do STF; (iv) os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados com base na regra de equidade, destacando o tema n. 1.255 da repercussão geral do STF.

Pois bem.

Como se depreende, a controvérsia recursal gravita em torno (i) da viabilidade, ou não, da limitação do importe da multa aplicada a 100% (cem por cento) do montante do imposto devido, ante aplicação do princípio do não confisco; e (ii) da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Da Multa Tributária

Sem delongas, consigno que, a meu ver, razão não assiste ao Estado nesse tocante.

No que tange aos autos de infração de n. 1.979.771-2 e 1.979.756-9, observo que a empresa Agravada foi multada por deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias. Com relação ao auto de infração n. 1.979.771-2, o valor do imposto foi de R$7.295,99, enquanto a multa restou fixada em R$12.825,28; ao passo em que, no que toca ao auto de infração n. 1.979.756-9, o valor do tributo devido é de 29.538,09 e o valor da multa de R$52.126,04.

A meu ver, é evidente que se trata de multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória.

Sucede que, em meu sentir, a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da vedação ao confisco. Confira-se o texto constitucional:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...]
A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tribut
o, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. 2.
Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte.
[...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Ainda nesse trilhar, já se manifestou esta augusta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. MULTA VINCULADA AO NÃO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.
2. No caso, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), logo, não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a decisão que suspendeu a exigibilidade das multas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. 5004555-73.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 26/10/2023)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa) está associada a uma obrigação principal, essa lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

Contudo, ao revés do que argumenta o Agravante, não merece acolhimento a alegação de que a multa em análise é do tipo qualificada e, por conseguinte, de que não seria aplicável o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, à luz do tema n. 863 da repercussão geral do STF.

De fato,
recentemente o STF pacificou sua jurisprudência acerca da temática (tema n. 863 da repercussão geral), julgamento que resultou na fixação da seguinte tese:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento) do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo"
.

Como se extrai,
a Corte Suprema reafirmou seu entendimento no sentido de que o valor do débito tributário é, via de regra, o limite máximo da multa aplicada, cabendo a aplicação de penalidade equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do tributo tão somente quando verificada a reincidência
1; entendimento este que deve ser observado por todos os entes federados até que seja editada lei complementar nacional pelo Congresso Nacional.

Convém salientar que se trata de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de sorte que a
ratio decidendi
acima reproduzida é de aplicação obrigatória pelas Cortes Estaduais.

Na hipótese dos autos, além da ausência de prova de sonegação, fraude ou conluio, o que já afastaria a incidência do citado tema, não há como afirmar que a empresa Agravada incorreu em reincidência, nos termos da lei; de maneira que há distinção entre o caso concreto e o precedente.

Ademais, sublinho que o tema n. 487 da repercussão geral do STF ainda resta pendente de julgamento no Pretório Excelso; ressaltando-se que o STF irá discutir
“se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%,
relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”)
possui, ou não, caráter confiscatório”
, discussão que parece ser distinta do caso sob exame.

Por todo o arrazoado, concluo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao limitar a multa tributária ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, afastando-se o que exceder sobredito patamar, diante de seu caráter confiscatório.

Dos Honorários Advocatícios de Sucumbência

A decisão impugnada condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em importe equivalente a
“10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, que representa o valor da multa cobrada em excesso”
; capítulo em face do qual se irresigna o Agravante.

Entendo que tal condenação está em harmonia com o regramento previsto no Código de Processo Civil.

Conforme inteligência do art. 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em observância i) ao grau de zelo do profissional; ii) ao lugar da prestação do serviço; iii) à natureza e à importância da causa; e iv) ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto (art. 85, §§2º e 3º, CPC); tendo como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC) ou, ainda, o valor da causa (art. 85, § 4º, III, CPC),
“não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.

Verifica-se, portanto, que os critérios para a fixação de honorários são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Inclusive, o art. 85,§ 6º-A, do CPC é clarividente ao prescrever que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”
.

Logo, concluo que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC), como pretende o Agravante, consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo, o que não vislumbro no caso em voga.

Nessa mesma linha intelectiva, além da previsão legal, compete rememorar o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pela Corte Superior sobre a temática (tema repetitivo n. 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por derradeiro, acerca do tema n. 1.255 da repercussão geral do STF, importa registrar que a
questão ainda não foi julgada pelo Pretório Excelso, ou seja, não há tese firmada a ser reproduzida em casos como o presente; prevalecendo, por ora, o precedente editado pelo STJ. Não bastasse, destaco que não há ordem de suspensão dos processos que discutem a matéria em trâmite na segunda instância.

Dessarte, uma vez que no caso em comento não se verifica hipótese legal capaz de justificar a aplicação da regra de equidade, deve ser confirmado o
decisum
que arbitrou os honorários advocatícios devidos em sede de exceção de pré-executividade com base no valor do proveito econômico obtido pela parte executada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão guerreada.

Via de consequência, de rigor a aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, a qual implica a majoração da verba honorária pela instância recursal em caso de desprovimento do recurso, uma vez que a irresignação recursal foi endereçada à decisão interlocutória na qual houve a fixação de honorários. Nesse sentido:

[...]
Em casos de agravo de instrumento, não cabe a majoração de honorários advocatícios, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. No caso vertente a decisão interlocutória agravada expressa e inequivocamente condena a excepta ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. Portanto, se faz necessária a complementação do julgado para fixação de honorários recursais no patamar de 2% (dois por cento).
[...] (STJ. AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020). (TJMT; AI 1019831-68.2022.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 05/07/2023; DJMT 12/07/2023)

Em razão disso, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1 Art. 44, § 1º-A, Lei n. 9.430/1996: Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1º deste artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2025 às 15:25:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55412507022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.